Tribunal: TJMT
Processo: 1006113-77.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1006113-77.2017.8.11.0000
RECORRENTES: SUPERMERCADO BARATEIRO LTDA. E OUTRO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto SUPERMERCADO BARATEIRO LTDA. E OUTRO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 36375961):
“TRIBUTÁRIO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — DESIGNAÇÃO DE LEILÃO PARA ALIENAÇÃO DE BEM PENHORADO — SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DE DECISÃO — IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO.
Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância.
Recurso não provido.” (N.U. 1006113-77.2017.8.11.0000, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 50798982).
Alegam violação ao artigo 873 do CPC, visto que imprescindível a reavaliação dos imóveis penhorados antes da nova praça.
Recurso tempestivo (ID 56556452).
Contrarrazões (ID 59764494).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A suposta violação ao artigo 873 do CPC está amparada na alegada necessidade de novas avaliações nos imóveis das matrículas n. 4035, 4036, e, 4037 do Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa/MT, previamente à nova praça dos referidos imóveis.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)eventual impugnação à reavaliação dos bens penhorados, bem como pedido de cumprimento de decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau, mormente, em relação à atualização do débito fiscal, deveriam ser feitos naquele juízo oportunamente.
Já no que tange a alegação de que, “o processo está cheio de vícios insanáveis, onde terceiros interessados nunca foram citados e intimados para se defenderem” (Id. 773623, fl.02), novamente temos, controvérsias a ser solucionadas inicialmente pelo Juízo a quo.
De fato, as sustentações trazidas pelo agravante deveriam ter sido feitas ao juízo singular no momento adequado, sob pena de ocorrer o indesejável instituto da supressão de instâncias, ademais, ressalto que mesmo que hipoteticamente, alguns vícios processuais insanáveis, tivessem de fato ocorrido, o que não se vislumbra no caso concreto, os mesmos não poderiam ser apreciados por este Juízo, sob pena de violação dos princípios do Duplo Grau de Jurisdição e do Juiz Natural.” (ID 36375960)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. VILA DOMITILA. PROPRIEDADE DO INSS. RECONHECIMENTO. REIVINDICATÓRIA. POSSE DOS PARTICULARES. DIREITO ASSEGURADO MEDIANTE AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. BOA-FÉ RECONHECIDA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM À LUZ DAS PROVAS PERICIAIS PRESENTES NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. COMPENSAÇÃO ENTRES OS DANOS CAUSADOS AO IMÓVEL E AS BENFEITORIAS REALIZADAS. POSSIBILIDADE. ARTS. 1221 E 1222 DO CÓDIGO CIVIL.(...)
A questão não foi apreciada pelo e. Tribunal de origem, o que torna inviável a sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância, ainda quando se cuidar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 1.790.643/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/5/2019; AgRg no REsp 1.421.163/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma.(...)” (REsp 1766812/PR, Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/12/2019).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 873 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1006113-77.2017.8.11.0000
RECORRENTES: SUPERMERCADO BARATEIRO LTDA. E OUTRO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por SUPERMERCADO BARATEIRO LTDA. E OUTRO, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 36375961):
“TRIBUTÁRIO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — DESIGNAÇÃO DE LEILÃO PARA ALIENAÇÃO DE BEM PENHORADO — SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DE DECISÃO — IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO.
Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância.
Recurso não provido.” (N.U. 1006113-77.2017.8.11.0000, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 50798982).
Alegam violação ao artigo 5o, LIV, LV, da CF.
Recurso tempestivo (ID 56556452).
Contrarrazões (ID 59793116).
É o relatório. Decido.
Inexistência de repercussão geral – Tema 660/STF – Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.
A Recorrente alega violação ao artigo 5o, LIV, LV, da CF, sob a assertiva de ocorrência de cerceamento de defesa, diante a ausência, prévia ao leilão, de nova avaliação dos imóveis objeto da constrição.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)eventual impugnação à reavaliação dos bens penhorados, bem como pedido de cumprimento de decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau, mormente, em relação à atualização do débito fiscal, deveriam ser feitos naquele juízo oportunamente.
Já no que tange a alegação de que, “o processo está cheio de vícios insanáveis, onde terceiros interessados nunca foram citados e intimados para se defenderem” (Id. 773623, fl.02), novamente temos, controvérsias a ser solucionadas inicialmente pelo Juízo a quo.
De fato, as sustentações trazidas pelo agravante deveriam ter sido feitas ao juízo singular no momento adequado, sob pena de ocorrer o indesejável instituto da supressão de instâncias, ademais, ressalto que mesmo que hipoteticamente, alguns vícios processuais insanáveis, tivessem de fato ocorrido, o que não se vislumbra no caso concreto, os mesmos não poderiam ser apreciados por este Juízo, sob pena de violação dos princípios do Duplo Grau de Jurisdição e do Juiz Natural.” (ID 36375960)
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Assim, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso representativo da controvérsia (Tema 660), o recurso extraordinário não comporta seguimento neste ponto, diante da sistemática de repercussão geral.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI